Tribunal: CARF
Processo: 10805.720506/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720506/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.488 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MAGNETI MARELLI COFAP COMPANHIA FABRICADORA DE PECAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO
CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720506/2012-79
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720506/2012-79

Semiramis de Oliveira DuroRodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do voto da DRJ:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
não reconhecimento do direito creditório objeto do Pedido de Restituição (f. 2-3) e da
não homologação da Declaração de Compensação (f. 47), nos termos do Despacho
Decisório (DD) no 31/2016 (f. 293-298), emitido pela DRF em Santo André/SP e levado
ao conhecimento do contribuinte em 03/02/2016. Nesse Pedido de Restituição o
contribuinte aponta os créditos de PIS/Pasep e COFINS retidos na fonte no mês 01/2012
nos valores de R$ 20.702,67 e R$ 127.776,84, respectivamente, que foram
compensados com débito de IPI apurado em 03/2012. Segundo o Despacho Decisório
(DD) recorrido, após intimado e reintimado, o contribuinte não demonstrou como
apurou os valores de PIS/PASEP e COFINS a restituir em janeiro de 2012 nos
montantes solicitados. Assim, restou através de DIRF (matriz e todas as filiais) e
DACON extraídos dos sistemas da RFB, verificar o fundamento do pedido do
interessado em janeiro de 2012 e concluiu a fiscalização: No mês de janeiro de 2012,
objeto de análise, a Contribuição para o PIS/PASEP retido na fonte resultou em R$
65.809,18 (Sessenta e cinco mil e oitocentos e nove reais e dezoito centavos) e a
COFINS retida na fonte, em RS 329.047,65 (Trezentos e vinte e nove mil e quarenta e
sete reais e sessenta e cinco centavos). Pesquisando o DACON, consta que com relação
à Contribuição para o PIS/PASEP (fl. 275), o interessado apurou seu valor no montante
de RS 70.166,80. Deduziu na linha 23 o montante de RS 70.166,78, relativo ao
PIS/PASEP retido na fonte (Lei n° 10.485/2002, artigo 3o , § 3 o ), quando o valor
constante na DIRF era R$ 65.809,18. Assim, não se pode falar em restituição, uma vez
que o valor retido foi menor que o valor a pagar. Com relação à COFINS (fl. 276),
percebemos a mesma situação. O interessado apurou o valor devido de R$ 350.682,78 e
deduziu esse valor como COFINS RETIDA NA FONTE (linha 23). Entretanto, consta
na DIRF que o valor retido foi de R$ 329.047,65, valor menor que a Cofins apurada.
Conclui-se que não há valor a restituir no mês de janeiro de 2012, tanto do PIS/PASEP
retido na fonte quanto da COFINS retida na fonte. Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte insurge contra o referido DD por meio da manifestação de
inconformidade apresentada em 02/03/2016 (f. 307-321), com as alegações sintetizadas
a seguir. Aduz que a conclusão da Fiscalização, acerca da inexistência de crédito,
decorreu de mero erro de preenchimento do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON). Ocorre que ao preencher o DACON, Fichas 14 e 24,
demonstrando a utilização dos créditos para o desconto/dedução da contribuição
apurada no mês de janeiro de 2012, a Requerente, por um equívoco, informou que teria
utilizado os créditos vinculados à Receita de Exportação nos valores de R$ 138.444,79 e
R$ 605.266,02, quando deveria ter informado que os créditos utilizados correspondiam
a R$ 159.147,46 e R$ 733.042,86, remanescendo, respectivamente, créditos nos valores
de R$ 20.702,67 e R$ 127.776,84, os quais não foram utilizados em outros períodos.
Isto porque a intenção da Requerente era utilizar a totalidade dos créditos vinculados a
receitas de exportação para descontar parte do PIS e da COFINS apurados no período,
deixando livre o crédito remanescente retido na fonte, para utilização na compensação
de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Alega que se tivesse
considerado corretamente a integralidade dos créditos relacionados à aquisição no
mercado interno vinculado à receita de exportação, os quais não foram utilizados em
outros períodos, para apurar os valores das contribuições devidas no mês de janeiro de
2012, dos quais deveria abater a totalidade das retenções sofridas no período (nos
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720506/2012-79

valores confirmados pelo Despacho Decisório - R$ 65.809,18 de PIS e R$ 329.047,65
de COFINS), não há dúvida de que faz jus ao excesso das retenções sofridas, nos
valores de R$16.345,05 de PIS e R$ 106.141,74 de COFINS. Apresenta as seguintes
planilhas espelhando essas alegações:
(...)
Portanto, comprovado nos autos a existência e legitimidade da maior parte dos créditos
de PIS e COFINS pleiteados, bem como que o seu não reconhecimento decorreu de
mero equívoco cometido pela Requerente no preenchimento do DACON, requer-se o
conhecimento e provimento da presente Manifestação de Inconformidade, para reformar
o r. Despacho Decisório ora impugnado e reconhecer os créditos de PIS e COFINS
retidos na fonte (cód. receita 3770 e 3746) nos valores respectivos de R$ 16.345,05 e
R$ 106.141,74, aos quais a Requerente efetivamente faz jus, e, consequentemente, seja
homologada a compensação a ele vinculada, até o limite do crédito reconhecido.
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão pela DRJ assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2012 a 31/01/2012 REGIME NÃO CUMULATIVO. RETENÇÃO NA FONTE.
UTILIZAÇÃO. Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS,
os valores retidos na fonte poderão ser descontados da contribuição devida, ou seja, da
contribuição apurada após a dedução dos créditos apurados no regime de não
cumulatividade. Não sendo possível deduzir o valor das retenções da contribuição
devida no mês, poderá o sujeito passivo pleitear a restituição, ou mesmo a compensação
com débitos próprios, administrados pela RFB. Manifestação de Inconformidade
Procedente Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma em
síntese:
a) que houve excesso na retenção de PIS/COFINS;
b) que as retenções não foram declaradas em DIRF pela fonte pagadora;
c) aplicabilidade da verdade material;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A contribuinte em sua peça recursal aduz que houve recolhimento a maior, assim
consta em seu voluntário e que a DRJ apenas o valor em DIRF :
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720506/2012-79

O Acórdão recorrido, ao decotar as retenções sofridas pela Recorrente, considerou que
foram retidos apenas os valores correspondentes à importância de R$65.809,18 para o
PIS e de R$329.047,65 para a COFINS na competência de janeiro de 2012, ratificando
o Despacho Decisório no 31/2016, quando, na verdade, restou comprovado pela
Recorrente que os reais valores dela retidos foram os montantes de R$70.166,78 para o
PIS e de R$350.682,78 para a COFINS, conforme declarado em DACON.
O equívoco incorrido pelo r. Acórdão na consideração dos valores reais retidos da
Recorrente é facilmente demonstrado mediante a comparação da planilha elaborada pela
Fiscalização no Despacho Decisório no 31/2016, com base somente na DIRF, e
comprovantes de retenção de PIS/COFINS no período de janeiro/2012 nos quais a
Recorrente é beneficiária (DOC. 01).
(...)
Os três comprovantes de retenção de PIS e de COFINS acima colacionados,
devidamente declarados em DACON (fls. 390/392), comprovam a retenção dos
montantes de R$978,01 de PIS e R$4.889,93 de COFINS realizada pela Eaton LTDA. e
HPE Automotores do Brasil LTDA. em face da Recorrente.
Contudo assim tratou da matéria a DRJ:
À vista do relatado acima, o motivo do não reconhecimento do direito creditório deveu-
se ao fato de a manifestante ter utilizado todo o crédito de PIS/Pasep e COFINS
referentes às retenções dessas contribuições para deduzir aquelas apuradas no próprio
mês de janeiro de 2012.
Por sua vez, a manifestante alega que por erro no preenchimento do DACON deixou de
utilizar todo o crédito relativo à "Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita de
Exportação", conforme Fichas 14 e 24 abaixo reproduzidas:
(...)
Portanto, a alegação da manifestante de ter errado ao prencher a Linha 12 das Fichas 14
e 24 do DACON, "Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita de
Exportação", deveu-se, na verdade, não pelo erro de preenchimento dessas fichas, pois
conforme demonstrado acima, a linha 12 de ambas as fichas é preenchida
automaticamente pelo programa e corresponde ao valor dos créditos informados no
campo "Crédito Descontado no Mês" das Fichas 13A e 23A e referentes ao tipo de
crédito, in casu, "Vinculado à Receita de Exportação".
Apesar de ter indicado no DACON que sofreu retenções de PIS e COFINS, em
janeiro/2012, nos valores de R$ 70.166,78 e R$ 350.682,78, respectivamente, a
fiscalização apurou, via DIRF, os valores de R$ 65.809,18 de PIS e R$ 329.047,65 de
COFINS, que foram aceitos pela manifestante.
Compulsando os autos, verifico que a contribuinte não logrou sorte em
demonstrar seu direito, eis, que se utiliza apenas de DACON para reclamar seu direito.
No entanto, o ônus de demonstrar a constituição do seu direito é de quem alega,
no caso, a contribuinte, ela deveria ter colacionado outros documentos mais para demonstrar seu
direito.
Nesse sentido:
Numero do processo:10183.908046/2011-92
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720506/2012-79

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido.
Numero da decisão:3201-005.809 Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 751
DF CARF MF
Original